Tribunal: TJSP
Processo: 1009784-05.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Contrato de pagamento de comissão de corretagem derivado de contrato de compra e venda de imóvel rescindido em outro processo, com decisão transitada em julgado. Condenação solidária imposta à autora e à ré. Ação regressiva de cobrança. Sentença de procedência do pedido. Recurso da ré. Apelação interposta em ação conexa julgada nesta Superior Instância pela 5a

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Contrato de pagamento de comissão de corretagem derivado de contrato de compra e venda de imóvel rescindido em outro processo, com decisão transitada em julgado. Condenação solidária imposta à autora e à ré. Ação regressiva de cobrança. Sentença de procedência do pedido. Recurso da ré. Apelação interposta em ação conexa julgada nesta Superior Instância pela 5a Câmara de Direito Privado. Causa de pedir e pedido fundados no mesmo fato e relação jurídica. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO.